Tribunal: TJPA
Processo: 0804301-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804301-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALDENIZIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0804301-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA JÚNIOR
– OAB/MA 17.402

PACIENTE:
ALDENIZIO DA SILVA – CPF 909.630.082-34

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0804301-53.2024.8.14.0000

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO impetrado em favor de
ALDENIZIO DA SILVA
, em razão de decisão do juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA que em
16 de março de 2024
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta o impetrante inexistir fundamento legal para a manutenção da cautelar de liberdade.

Como se percebe, ao revés disso, o Réu, antes negando a prática do delito que lhe restou imputado, demonstra que é primário e de bons antecedentes, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita.

De outro importe, o crime, pretensamente praticado pelo Réu, não ostenta característica de grave ameaça ou algo similar. A hipótese em estudo, desse modo, revela a pertinência da concessão da liberdade provisória.

– Inicial de HC

Em sede de pedidos, requer seja concedida a ordem de revogação da prisão, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

No ID 18625274 consta a decisão combatida, de
16/03/2024
:

5. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO

O réu apresentou pedido de revogação no id. 110394555, oportunidade em que alegou, em síntese, que o decreto de prisão preventiva não encontra fundamento nas hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz ainda, que há dúvidas capazes de macular a materialidade necessária à decretação da prisão preventiva; subsidiariamente a necessidade de desclassificação para o crime de importunação sexual, e por fim demora infundada na realização da audiência de custódia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva. É o relatório.

Compulsando os autos, observo que o agora réu foi
preso em flagrante delito no dia 21 de fevereiro de 2024
, sendo este juízo informado da prisão no dia 22 de fevereiro de 2024 e designando audiência de custódia para o dia 23 de fevereiro de 2024, oportunidade em que prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“(...) A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante nº. 00058/2024.100254-7, em especial o Boletim de Ocorrência nº. 109513908 - Pág. 4, laudo médico de id. 109513908 - Pág. 16 e psicológico de id. 1095139, receituário de controle especial (id. 109513909 - Pág. 2/4) e demais documentos e depoimentos prestados em sede policial.

Conquanto a
vítima apresente deficiência psicológica e cognitiva
,
a prática de atos libidinosos foi presenciada por sua genitora, que foi responsável por acionar a polícia
.

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que o risco de reiteração criminosa é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar, bem como a
periculosidade demonstrada pelo agente
, caracterizada no modus operandi para a prática do crime.

No caso em apreço, o modus operandi empregado pelo custodiado, ao menos em sede de cognição sumária, demonstra periculosidade suficiente para decretação da prisão preventiva,
eis que o custodiado, se valendo da sua condição de padrasto da vítima e da deficiência cognitiva por ela apresentada praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em beijos e toques nos seios e partes íntimas
.

(...) Denote-se ainda, que segundo a vítima já havia acontecido anteriormente, em outra ocasião em que sua genitora se ausentou da residência, sendo necessário inclusive a decretação para impedir a reiteração delitiva. (...)”

Assim, conquanto a defesa aduz que a prisão preventiva foi decretada em prol da paz social, é inegável que a prisão preventiva foi decretada em elementos concretos, diante da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram que
o réu, se valendo da confiança depositada por sua companheira, se aproveitou desta para, supostamente, praticar ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, com sua enteada, pessoa com deficiência, em mais de uma circunstância
.

Vale ressaltar ainda que o decreto de prisão preventiva não está amparado tão somente na palavra da vítima, mas também no fato da sua genitora ter supostamente presenciado a ação delitiva, sendo ela quem acionou a polícia que realizou a prisão em flagrante.

(...) Houve, na verdade, insurgência em relação aos fundamentos expostos na retromencionada decisão, inteiramente reiterados na presente, sendo oportuno mencionar que tal discordância deve ser manejada por meio do recurso ou da ação de índole constitucional próprios. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada.

– Decisão coatora, ID 18625274, p. 118

No ID 18664779 a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2024. na mesma data, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de modificação fática superveniente que pudesse importar em reanálise dos pressupostos autorizadores da medida cautelar

– ID 18770293

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Destarte, após analisar detidamente os autos, entendo que não há nada a ser reparado na presente via, visto que, o magistrado singular, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o fez de forma fundamentada e como base na situação concreta dos autos.

(...) Conforme se infere da decisão ao norte reproduzida, a prisão do paciente foi mantida, por entender o magistrado singular que ainda se fazem presentes os motivos que levaram a decretar prisão preventiva do Paciente por ocasião da audiência de custódia, para resguardar a integridade física da vítima, em virtude da natureza do crime praticado, restando, assim, configurada a presença a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

– ID 18864149

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam em nenhum grau com o teor da decisão combatida ou das informações colhidas dos autos do processo de origem.

Trata-se de indivíduo que empreendeu violência sexual à vítima vulnerável, na condição de padrasto e dentro da residência desta. Quanto às razões de manutenção da prisão, a decisão ora combatida mostra-se irretocável, haja vista que delimita as razões fáticas que consubstanciam o risco no restabelecimento da liberdade do paciente, bem como da gravidade concreta da conduta por ele perpetrada.

Não há, de igual modo, qualquer demonstração tangível de nulidade nos atos instrutórios em sede policial ou por ato do juízo primevo, havendo, assim, legitimidade na decisão de manutenção da prisão, especialmente porque amparada pelo texto do próprio Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Ainda sobre o tema, vejamos a compreensão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento.
Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la,
momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro.

3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.997/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ALDENIZIO DA SILVA
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2024